Tribunal: STF
Processo: HC 183162
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Audiências de Custódia da Comarca de Porto Velho/RO, no processo nº 0014363-91.2019.8.22.0501, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 4 de outubro de 2019, ante a suposta prática do delito previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido – 3.570 gramas de maconha –, além de 1 balança de precisão e 1.700,00 em dinheiro. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 550.382/RO. O Relator inadmitiu-o. Agravo interno foi desprovido pela Quinta Turma. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do delito. Mencionam decisão proferida por Vossa Excelência na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, por meio da qual conclamados Juízes de Tribunais a examinarem o cabimento de medidas de soltura, considerada a pandemia decorrente do coronavírus. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão preventiva. Sucessivamente, buscam a imposição de cautelar diversa versada no artigo 319 do Código de Processo Penal, sem especificá-la. No mérito, pretendem a confirmação da providência. 
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, consideradas a quantidade e a natureza do entorpecente encontrado – 3.570 gramas de maconha –, além de 1 balança de precisão e da quantia em dinheiro de 1.700,00, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Não surge relevante o articulado quanto à crise sanitária ocasionada pela covid-19. Inexiste notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa levar ao agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio nem de casos confirmados ou suspeitos de infecção pelo coronavírus na unidade prisional. A quadra atual não conduz à soltura automática, devendo estar demonstrado risco concreto à saúde.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator